Tribunal: TJDFT
Processo: 0709133-06.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE E ABUSIVIDADE CONTRATUAL. IMPROCEDÊNCIA. CARACTERÍSTICAS PRÓPRIAS DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA. CONTRATAÇÃO LÍCITA DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há contradição ou omissão no acordão embargado, pois é claro ao concluir, pelos elementos de provas dos autos, pela adequada informação ao consumidor quanto à utilização do cartão de crédito com débito consignado, não se vislumbrando vício no contrato.
3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
5. Embargos de declaração rejeitados.